Tribunal: STF
Processo: ARE 1583376
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada (eDOC 38):

“Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o acórdão atacado se limitou a examinar a possibilidade de manutenção da decisão sobre a medida liminar ou antecipação de tutela.
Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF.
Nesse sentido: ARE nº 904.470/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/11/2015; ARE nº 777.254/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/12/2013; ARE nº 725.927/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/04/2013; e RE nº 570.610/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 23/05/2008.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
A parte embargante sustenta, em síntese, que  (eDOC 39, pp. 4-5):

“Com a devida vênia, o r. decisum combatido através do Recurso Extraordinário está em total dissonância com o atual entendimento desse C. Supremo Tribunal Federal, visto que a matéria tratada, tanto no Agravo de Instrumento, quanto no Recurso Extraordinário, ora interpostos pela embargante, refere-se ao não reconhecimento da Competência Absoluta da Justiça Federal Comum para processar e julgar feitos como o presente e não contra qualquer decisão que concedeu a antecipação de tutela, conforme equivocadamente entendida pela Eg. Turma Recursal a quo.”

Ao final,  postula-se o acolhimento dos embargos, a fim de que sejam afastados os apontados vícios. 
É o relatório. Decido.
O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
Os presentes embargos possuem caráter meramente infringente. Não se pode admitir que os embargos conduzam à renovação de um julgamento que não apresenta nenhum vício, e muito menos à modificação do julgado.
O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).
 Restou claro na decisão embargada que o recurso é inadmissível em razão da aplicação da Súmula 735 do STF.
A jurisprudência do STF consolidou o entendimento de que as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. 
A esse respeito, confira-se os seguintes precedentes: ARE-AgR 876.946, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2015, e AI-AgR 597.618, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2007. 
Esse mesmo entendimento aplica-se ao recurso extraordinário interposto em face de decisão interlocutória impugnada mediante sucessivos recursos, vide: RE-AgR 606.305, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1.8.2013. 
Assim, por não se constituir o ato impugnado em decisão definitiva de mérito, aplica-se a Súmula 735 do STF. 
 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente